Tribunal: TJDFT
Processo: 0736891-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA VERIFICADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA.

1. Na ação de exibição de documentos, havendo pretensão resistida, é cabível a fixação da verba honorária.

2. Deu-se provimento ao recurso.